Tribunal: TJPA
Processo: 0010168-28.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010168-28.2013.8.14.0006

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MANOEL PACIENCIA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0010168-28.2013.8.14.0006

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA – OAB/SP 8.457

APELADO: MANOEL PACIÊNCIA MACIEL

Advogados do(a) APELADO: WALNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.264, INGRID LUANA CUNHA DE AZEVEDO – OAB/PA 19.105

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0010168-28.2013.8.14.0006

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEILA MEJDALANI PEREIRA – OAB/SP 8.457

APELADO: MANOEL PACIÊNCIA MACIEL

Advogados do(a) APELADO: WALNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.264, INGRID LUANA CUNHA DE AZEVEDO – OAB/PA 19.105

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CREFISA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo DA 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER

ajuizada por
MANOEL PACIÊNCIA MACIEL
,
ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID 1908144) que
firmou contrato de empréstimo (nº 051300001631) com a ré em 02/09/2011 no valor de R$ 626,75, a ser pago em 08 parcelas de R$ 180,05, com término previsto para 27/04/2012. Mesmo com o fim do prazo estipulado, a requerida continuou a efetivar os descontos.

Em contestação, a parte ré, ora apelante, alegou que os descontos continuaram em razão do inadimplemento do autor ante às parcelas contratadas, não havendo, assim, ato ilícito praticado, não sendo devida a repetição do indébito e tampouco a indenização por danos morais.

Decisão de ID 1908153, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para suspender os descontos e devolver em dobro os valores descontados indevidamente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1908162) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, determinando a suspensão dos descontos e a devolução em dobro dos valores descontados em excesso e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Determinou ainda a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Após a sentença, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 1908163), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois os descontos somente continuaram após o prazo fixado em razão da inadimplência do autor, já que não havia saldo suficiente para pagamento dos valores devidos referentes ao empréstimo. Aduz que não cometeu ato ilícito, mas sim exerceu regularmente seu direito de cobrar os valores contratados, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito e indenização referente aos danos morais. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais.

Contrarrazões na petição de ID 1908265. Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados na apelação e requereu a manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 1908163 – pg. 25).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com a condenação da apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Passa-se a análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito:

DOS DESCONTOS REALIZADOS

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a apelante juntou a via contratual na qual consta a quantia referente ao empréstimo realizado, assim como o número de parcelas e o valor de cada uma.

O contrato fora firmado para ser pago em oito parcelas no valor de R$ 180,05, com início em 29/09/2011 e término em 27/04/2012. Conforme informado pelo apelado e não negado pela apelante, os descontos continuaram mesmo após o término do prazo contratualmente estipulado, perdurando até janeiro de 2016, tendo fim somente com o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos na conta do autor.

Conforme demonstrado acima, os descontos dos valores perduraram por quase
quatro anos além do prazo estipulado,
demonstrando a abusividade da conduta do apelante.

Em sua defesa, caberia à apelante provar que tentou efetivar o desconto e não obteve êxito em razão da alegada insuficiência de saldo na conta do apelado. Deveria, no momento oportuno, ter produzido as provas necessárias à comprovação do alegado, entretanto, o banco apelante, não se desincumbiu de seu ônus.

Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova de ocorrência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, Art. 373, II, do CPC), dever reforçado em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a legalidade das cobranças extravagantes praticadas pela apelante por quase quatro anos após o prazo estabelecido no contrato de empréstimo.

A prorrogação do contrato que não envolve grande quantia e nem um longo período de duração, faz presumir, diante da ausência de prova da legalidade, tratar-se de cobrança abusiva e ilegal.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A cobrança dos valores
por quase quatro anos após o prazo estabelecido no contrato de empréstimo sem justificativa ao apelado
demonstra que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da abusividade e ilegalidade na cobrança.

Em verdade, acaso o autor restasse inadimplente, caberia à apelante realizar a cobrança dos valores não pagos, seja extrajudicialmente ou judicialmente via ação executiva ou de cobrança. O que não e aceitável e nem razoável é o banco praticar a cobrança, por quase longos quatro anos, sem qualquer explicação ao consumidor e sem demonstrar os valores devidos em razão da suposta inadimplência.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento, que a recorrente, quando contatada pelo autor para suspender os descontos, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na cobrança dos valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
arbitrado na origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
À APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS),
MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022